Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741100-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICTOR HUGO ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada de próprio punho por VICTOR HUGO ALVES DA SILVA, que se encontra recluso, em que requer o reconhecimento da continuidade delitiva em relação à prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, apurado nos autos da ação penal n. 0700873-88.2022.8.07.0010, cuja condenação ocorreu em concurso material de crimes. Intimada para representar o peticionante (ID 64539094), a Defensoria Pública afirma que o peticionante pretende a revisão criminal de sua condenação havida na mencionada ação penal, em que foi fixada a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material. Salienta que, nas palavras do custodiado, este pretende obter o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados em Unidades Federativas distintas. Explana que a tese foi reprochada por este Tribunal, por estarem ausentes os requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, em especial, as mesmas condições de lugar e a diversidade de vítimas. E isso porque, após praticarem o primeiro roubo, em Santa Maria/DF, os autores se evadiram do local e foram ao Estado de Goiás, onde praticaram novo roubo. Discorre sobre as provas da autoria e da materialidade, bem como acerca da dosimetria da pena, destacando não haver fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do reeducando. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante, bem como de cópias da ação penal (ID’s 64806480, 64806484 e 64806486). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal, voltada à revisão de ação penal, não merece ser admitida. De início, é importante esclarecer que a competência para processamento e julgamento da revisão criminal é da Câmara Criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial, nos termos do artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Cumpre anotar, ainda, que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a despeito dos argumentos ventilados pelo requerente, em petição de próprio punho, não se denota qualquer erro procedimental ou de julgamento no provimento condenatório do requerente, nem mesmo foram apresentadas provas irrefutáveis que indiquem manifesta ilegalidade praticada em seu desfavor. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica, e, mediante análise da documentação apresentada, verifica-se que, de fato, a tese de continuidade delitiva foi devidamente enfrentada e afastada por esta Corte, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal, uma vez que, “embora os crimes praticados tenham sido da mesma espécie, foram praticados em lugar e contra vítimas diversas, não se amoldando, assim, aos critérios objetivos previstos na legislação penal.” (ID 64806486 – p. 51) Cumpre realçar, outrossim, que não se mostra possível, em sede revisional, nova avaliação de tese já examinada e amplamente debatida nos autos de origem, para alterar a conclusão do julgado contrário às pretensões do apenado. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Se o réu foi citado para a sessão plenária do Júri por edital, com a devida apresentação de defesa técnica, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. 2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, isto é, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 4. Não merece acolhimento a pretensão de revisão da dosimetria da pena, mormente quando a fundamentação da sentença rescindenda observa estritamente os dispositivos legais aplicáveis à espécie e pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 1648585, 07293790720228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, ausente fundamento jurídico a amparar o pleito formulado, o presente expediente deve ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora